Tribunal: TJSP
Processo: 2117283-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição reconhecida – Exclusão dos honorários sucumbenciais.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2117283-15.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000610485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117283-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
LETS RENT A CAR S/A, é embargado FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2117283-15.2020.8.26.0000/50000
2
1a Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP
Embargante: LETS RENT A CAR S/A
Embargado: FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
VOTO No 27557
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Contradição
reconhecida

Exclusão
dos
honorários
sucumbenciais.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Contra o v. aresto de fls. 483/486, Lets
Rent a Car S/A opôs embargos de declaração sob o fundamento de que o
acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade.
É o relatório.
Acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, a fim de sanar a contradição existente, no tocante a condenação aos
honorários advocatícios.
Cumpre esclarecer que, à mingua de
contraditório, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários
advocatícios que ficam excluídos do dispositivo do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2117283-15.2020.8.26.0000/50000
3
Outrossim, sem razão a embargante,
quanto as demais matérias alegadas, uma vez que inexistem omissões,
obscuridades ou contradições a serem sanadas.

Postas essas premissas, acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR